Tribunal: TJDFT
Processo: 0709954-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: PAULO CESAR MENDONCA AGRAVADO: LUIZ PEREIRA LOPES IMOVEIS EIRELI DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por PAULO CESAR MENDONÇA contra a decisão de ID 149728212, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação de Rescisão Contratual C/C Reparação de Danos n. 0700611-07.2023.8.07.0010 ajuizada em face de LUIZ PEREIRA LOPES IMÓVEIS EIRELI - ME, ora agravado. Na ocasião, o juízo indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil – CPC. O agravante, então, questiona a referida decisão por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões requer, dentre outros, a concessão da gratuidade da justiça com o objetivo de ver dispensado o recolhimento do preparo, tendo juntado, nos autos de origem, declaração de hipossuficiência (ID origem 147348477), carteira de trabalho digital (ID origem 147348478) e recibo de entrega da declaração de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física – IRPF, referente ao ano de 2020 (ID origem 147348479). Pois bem, como é sabido, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo. E, no caso, a partir da análise da carteira de trabalho do agravante, verifico que, apesar de constar que teve vínculo empregatício rescindido em 24/02/2022 (ID origem 147348478), tal circunstância não indica, por si só, a inexistência de renda mensal, haja vista a possibilidade de atuação como profissional autônomo. Outrossim, não é possível afirmar, com certeza, que o agravante atualmente se encontra sem qualquer vínculo trabalhista, uma vez que a carteira digital indica ter sido assinada digitalmente pela Dataprev em 19/10/2022, embora tenha sido juntada aos autos somente em 23/01/2023. Não se sabe, pois, se o agravante celebrou novo contrato de trabalho no período entre a emissão do documento e a sua juntada ao processo. De outra banda, verifico que o agravante anexou apenas recibo de entrega de declaração de IRPF relativo ao ano de 2020. Tal circunstância inviabiliza o acesso ao detalhamento da referida declaração – por se tratar apenas de recibo, e não da declaração em si –, bem como não evidencia o cenário financeiro mais recente do agravante, vez que poderia ter anexado aos autos a declaração integral de IRPF no que concerne ao ano de 2021, já que a demanda de origem foi proposta em 23/01/2023. Desta feita, entendo que a documentação acostada aos autos de origem é insuficiente para permitir a formação de juízo de convencimento sobre a situação financeira atual do agravante. Diante disso, com fulcro no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar: (i) última declaração do imposto de renda de pessoa física – IRPF; (ii) extratos de movimentação bancária dos 03 (três) últimos meses, referentes a todas as contas bancárias que possui; (iii) faturas detalhadas dos 03 (três) últimos meses, relativas a todos os cartões de crédito que possui. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Brasília, 24 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator